Tribunal: TJMT
Processo: 0004137-60.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004137-60.2019.8.11.0007
RECORRENTES: JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 90542965):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ÉDITO CONDENATÓRIO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORIGINARIAMENTE COLHIDA E DE TODAS AS SUBSEQUENTES, PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR O QUE INEVITAVELMENTE CULMINARIA NA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA POR UM DOS RÉUS – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E NÃO COMPROVADAS, ALÉM DE NÃO CONVERGIREM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA – 2.2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – MERAS CONJECTURAS ACERCA DESSA PRÁTICA DELITUOSA – CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE NÃO AFERIDOS COM SEGURANÇA – 2.3) ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS SUBSIDIADA POR REANÁLISE DOS QUANTA DE EXASPERAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS À EXCEÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA, EM VIRTUDE DA EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006 – 2.4) REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – PERMISSIBILIDADE DIANTE DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – RECORRENTE QUE NÃO POSSUI QUALQUER REGISTRO DE PROCESSO EM CURSO OU CONCLUÍDO EM SEU DESFAVOR – QUANTIDADE DE DROGA QUE DE PER SI INVIABILIZA A CONCLUSÃO PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3) VALOR DE CADA DIA-MULTA RETIFICADO EX OFFICIO PARA ATENDER AO CRITÉRIO BIFÁSICO – 4) PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão e houve autorização de um dos réus para o ingresso policial no imóvel;
2.1) Se as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [acompanhados de dinheiro em notas de pequeno valor, bitucas de cigarro de maconha e sacolas plásticas recortadas], aliadas aos depoimentos policiais em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção do decreto condenatório neste ponto é medida que se impõe;
2.2) Quando a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito de associação para o narcotráfico em relação aos apelantes, afasta-se o édito condenatório quanto ao referido crime, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;
2.3) Merece retificação, embora não para o patamar mínimo legal, a pena-base do apelante se as circunstâncias judiciais que lhes foram desabonadas carecem de fundamentação idônea, remanescendo válida apenas a invocação do artigo 42 da Lei de Drogas em virtude da diversidade dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante;
2.4) Diante da absolvição pelo crime de associação para o narcotráfico proclamada nessa instância, aliada ao fato de um dos réus não responder a qualquer outro processo criminal, bem como sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, a existência de outros elementos concretos bastantes à conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, a figura privilegiada deve lhe ser reconhecida e na fração máxima de 2/3 (dois terços) – porquanto a quantidade de droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável bis in idem;
3) Observando-se que o valor de cada dia-multa não obedeceu ao critério bifásico [enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado], de rigor sua retificação ex officio para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;
4) A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 95769459)
Recurso tempestivo (Id. 95815970).
Contrarrazões (Id. 99127953).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“No presente caso, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que os apelantes estariam comercializando entorpecentes em residência que declinaram o endereço e descreveram suas características. Em rondas ostensivas lograram localizar JOHANES RAMOS DOS SANTOS e ROBSON DOS REIS CASTRO em frente ao imóvel apontado, os quais, assim que visualizaram a viatura policial, tentaram empreender fuga para o interior da casa.
Em depoimento prestado ainda na fase extrajudicial, o ora apelante ROBSON DOS REIS CASTRO atestou ter emitido autorização para que os policiais revistassem o imóvel (ID 76582031– págs. 4/7) e, no momento da busca pessoal foi encontrado dinheiro no bolso de suas vestes. Só então os agentes apreenderam os três tabletes de maconha, localizados no beiral da casa e embaixo das folhas de um pé de bananeira que havia no quintal dos fundos do imóvel.
Outrossim, pelos depoimentos policiais amealhados durante a instrução criminal, constata-se que ainda fora da residência, ou seja, antes mesmo de iniciadas as buscas pessoais e domiciliar, puderam observar a existência de diversos recortes de sacolas plásticas e algumas bitucas de cigarro de substâncias entorpecentes (ID 76584551).
Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços para tentar reduzir o valor probatório deles, como bem ressaltado pelo MM. Juízo a quo, “...percebe-se, assim, que havia elementos suficientes para justificar uma busca e apreensão no domicílio dos acusados Johannes e Robson. Ademais, o crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões...” (pág. 1 – ID 76584485).
Cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.
Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.
Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que os apelantes desenvolviam as atividades criminosas.
Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente...” (STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.
Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a busca domiciliar, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar de nulidade arguida, restando prejudicado o intento absolutório dela decorrente.” (Id. 90542955)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça